Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-88.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003394-88.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS RESENDE PASSOS - CPF: 353.057.111-34 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - REITERADAS TENTATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL SEM SUCESSO -

MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - – POSTERIOR INDEFERIMENTO DA MULTA OUTRORA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aplicação da
astreinte,
para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE JESUS RESENDE PASSOS
, representada por seu patrono particular, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 668-11.2007.811.0012 (Código 22193), impetrada pela Agravante em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO –UNEMAT
, indeferiu o pedido de aplicação de
astreintes
por descumprimento de ordem judicial. (Id. 1889290).

A Agravante sustenta, em síntese, que vários foram os despachos emanados pelo Juízo
a quo
no sentido de obrigar a parte Agravada a expedir certidão de tempo de serviço e contribuição para fins de aposentadoria, sendo, que até a presente data não houve cumprimento da decisão, apesar de encontrar o processo na sua fase de cumprimento de sentença.

Alega ainda a Agravante, que após a desídia da Agravada quanto a expedição da Certidão de Tempo de Serviço Complementar, protocolou petição requerendo a fixação de multa no caso de descumprimento da obrigação, tendo sido o pedido deferido conforme (Id. 1889277), fixando o Magistrado
a quo
multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) no caso de descumprimento.

Informa a Agravante, que a
pós a decisão supracitada, foram apresentadas as Certidões requeridas, no entanto, estas não correspondem ao petitório, e impugnadas, os autos foram remetidos para nova decisão, que em 26/02/2018, (Id.1889290), indeferiu a aplicação da multa em caso de descumprimento.

Contra referida decisão a Autora/Agravante, interpôs o presente recurso.
( Id. 1889259)
.

Não há pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso. (Id. 5659823).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar por não vislumbrar a existência de interesse público na lide, de modo a legitimar a intervenção do Ministério Público, na condição de custos legis, conforme preceitua o artigo 178, do Código de Processo Civil. (Id. 6291816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DE JESUS RESENDE PASSOS
, representada por seu patrono particular, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 668-11.2007.811.0012 (Código 22193), impetrada pela Agravante em face da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO –UNEMAT
, indeferiu o pedido de aplicação de
astreintes
por descumprimento de ordem judicial. (Id. 1889290).

Observa-se dos autos, que o feito inicial se trata de Ação de Exibição de Documentos em desfavor da Unemat (Município de Nova Xavantina), pela qual a Autora/Agravante pretendeu o fornecimento de declarações de vencimentos e contribuições dos anos laborados junto à Agravada, contando com a sentença (Id. 1889292), pela qual o pedido foi julgado procedente.

Posteriormente, por objeto do petitório (Id.1889276), a parte Agravante pugna pela fixação de multa diária de R$ 100,00 (Cem Reais), em razão de suposta desídia da Agravada quanto a expedição de Certidão de Tempo de Serviço Complementar.

Em decisão (Id.1889277), foi deferida a fixação de multa no caso de descumprimento quanto a expedição do documento supracitado.

Instada a se manifestar, a Agravada informou que a Certidão Complementar pretendida pela exequente, a qual corresponde o período de 01/03/1999 à 01/02/2000, não seria possível sua confecção, sob a justificativa de que a Agravante não laborou perante a instituição nas referidas datas. Como forma de comprovar o alegado a Agravada juntou documentos. (Id. 1889287).

Em decisão de (Id.1889290), a Magistrada
a quo,
indeferiu o pedido de fixação de multa diária de R$ 100,00 (Cem Reais), no caso de descumprimento, tendo sido consignado que a sentença servirá como certidão, inclusive para a finalidade de reconhecer o vínculo entre a Agravante e a Agravada, no período de 01/03/1999 a 01/02/2000.

Contra referida decisão a Autora/Agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “
astreintes
” tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial, que no presente caso ainda não se foi realizada.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida.
A multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo”.

(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019) [Destaquei]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SUPOSTO DÉBITO ADVINDO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO.
Estando presente os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, qual seja, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano decorrente da manutenção do seu nome em cadastro restritivo de crédito, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela. Se a multa fixada encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução das astreintes
”.
(RAI 1006958-12.2017.8.11.0000 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) [Destaquei]

No que concerne ao prazo para cumprimento da medida e o valor estipulado (R$ 100,00), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão.

E no tocante à necessidade da fixação de um teto ou valor limite, não há motivos para limitar a multa fixada, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REFINANCIAMENTO – PROGRAMA GOVERNAMENTAL EM PROL DOS CAMINHONEIROS – DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR – MULTA DIÁRIA – VALOR – MANTIDO – LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo um programa governamental, inexiste qualquer interesse da instituição financeira na concessão ou não do refinanciamento criado pela Lei 13.126/2015, vez que atua como mera intermediadora. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes. É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída
e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento." (RAC 0003769-47.2016.8.11.0010 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROMOVER REPAROS NA FACHADA DO EDIFÍCIO – REQUISITOS PRESENTES – AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – PROVA PERICIAL – A SER PRODUZIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação da tutela deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. Os pleitos de afastamento, redução ou limitação da multa cominatória não comportam acolhimento, porque é a multa que garante a efetividade da prestação jurisdicional e o valor arbitrado afigura-se razoável e compatível com as condições financeiras da agravante. A fixação de um limite para as astreíntes pode inibir a finalidade para a qual foram instituídas e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento da obrigação imposta." (
RAI 1012826-34.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CABIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – VALOR da MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostrando-se controversa a regularidade da contratação de crédito, imperiosa a suspensão dos descontos de prestações em folha de pagamento. Demonstrada a proporcionalidade do valor fixado a título de multa cominatória, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado. Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão”.
(RAI 1014068-62.2017.8.11.0000 – DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)”

Isso posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao

Agravo de Instrumento, para reformar o douto despacho recorrido, determinando ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, a aplicação da multa de R$100,00 (cem) reais/dia, a partir da lavra do despacho /advertência (Id. 1889277) de 11/05/2011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020